Tribunal: TCU
Processo: 036.490/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00049/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 703000, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto REALIZAÇÃO DA FESTA DE CARNAVAL 2009 NO MUNICIPIO DE ARAGUANÃ-TO NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2009. (no da TCE no sistema: 849/2017).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial-TCE, instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) contra o Sr. Noraldino Mateus Fonseca, prefeito do Município de Araguanã/TO nas gestões 2005-2008 e 2009-2012, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 49/2009 (Siconv 703000/2009), tendo por objeto o evento "Festa de Carnaval 2009", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o responsável Noraldino Mateus Fonseca, Prefeito do Município de Araguanã/TO na gestão 2009-2012, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, irregulares, as contas do responsável Noraldino Mateus Fonseca, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico Débito 8/4/2009 R$ 100.000,00 9.3. aplicar ao responsável Noraldino Mateus Fonseca a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam, à Procuradoria da República no Estado do Tocantins, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. enviar cópia do presente Acórdão ao Ministério do Turismo e ao responsável, para ciência, informando-lhes que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que o fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias de forma impressa.